Tribunal: TJSP
Processo: 2055135-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que acenou sobre a impossibilidade da penhora eletrônica, determinando a expedição de certidão de inteiro teor para a averbação no ofício imobiliário, bem como determinou a apresentação de declaração de três corretores imobiliários, além de outros anúncios publicitário para avaliação do imóvel. Insurgência. Admissibilidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que acenou sobre a impossibilidade da penhora eletrônica, determinando a expedição de certidão de inteiro teor para a averbação no ofício imobiliário, bem como determinou a apresentação de declaração de três corretores imobiliários, além de outros anúncios publicitário para avaliação do imóvel. Insurgência. Admissibilidade. Compete ao exequente, ora agravante, providenciar a averbação da penhora no registro imobiliário. Exegese do art. 844, do CPC. Apresentação de avaliação do imóvel por três corretores imobiliários afastada. Agravante que é beneficiário da assistência judiciária e não possui condições de arcar com avaliação do imóvel. Perito do Juízo que deverá elaborar os referidos trabalhos. Ressalva quanto à isenção de pagamento das despesas processuais elencadas no art. 3o, da Lei 1.050/60. Deliberação CSDP n° 92 que revogou a anterior de no 56. Pagamento de honorários periciais feito pelo FAJ. Afastada a determinação para apresentação do novo endereço da agravada, tendo em vista que a recorrida possui patronos constituídos nos autos. Recurso provido em parte.